Tribunal: TJMT
Processo: 1027664-06.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027664-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBERTO GRUBERT (AGRAVADO), HERMES LIMA - CPF: 205.561.871-72 (AGRAVADO), GABRIEL BALBINOT - CPF: 066.188.099-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, deve ser a variação da BTN no percentual de 41,28%, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (ACP nº 94.00.08514-1, 3ª Vara Federal do Distrito Federal).

Ocorre que, como não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo razoável a entendimento de que, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, no Pedido de Liquidação de Sentença amparada em Ação Civil Pública nº. 1000888-35.2020.811.0012, movida em seu desfavor por HERMES LIMA, que julgou improcedente a impugnação apresentada.

Em suas razões, alega o Banco agravante a existência de litisconsórcio passivo (União e Banco Central do Brasil) e, consequentemente, a incompetência do juízo estadual.

Defende a necessidade de prévia liquidação, bem como a inépcia da petição inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

Afirma que a correção monetária deve se dar pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE; a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês; e que os juros moratórios devem contar-se a partir da data da citação.

Anota a inaplicabilidade dos juros remuneratórios e do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 200187191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por HERMES LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, tendo por base a Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1 e o Recurso Especial nº 1.319.232/DF, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3ª Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S/A à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).

Citado, o banco requerido apresentou contestação arguindo: necessidade de suspensão do processo; competência territorial; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; necessidade de inclusão da União e BACEN no polo; necessidade de prévia liquidação; rebateu questões meritórias e postulou pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu pela desnecessidade de suspensão do feito, bem como por rejeitar as preliminares de incompetência territorial e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo. Ainda consignou que devem ser computados, a título de correção monetária plena do débito judicial, os mesmos índices ajustados para a atualização das operações, princípio da equivalência contratual. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ). Não há incidência de juros remuneratórios (Tema 877 do STJ).

Por fim, determinou a realização de perícia contábil e fixou os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Em que pese a alegação do Agravante de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, certo é que o Magistrado inverteu o ônus da prova com base nas regras civilistas, sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Lado outro, não vinga a irresignação acerca dos juros remuneratórios, pois o Magistrado deixou registrado que não há incidência de juros remuneratórios, a teor do Tema 877 do STJ.

Assim, não vislumbro interesse recursal nos referidos pontos.

Alega o Banco agravante que o cômputo dos juros de mora deve se dar a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva.

Acerca dos juros de mora, é cediço que, em se tratando de ação civil pública, na qual se obtém condenação em decorrência de relação contratual, a fluência da mora se dará a partir da citação na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).

Tal entendimento vem sendo reiteradamente mantido pela Corte Superior: EDcl nos EAREsp n. 345.775/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 2/2/2015; AREsp 1353551, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 26/09/2018.

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em prescrição quando não verificada inércia do credor, ausente no caso, ante o ajuizamento de liquidação de sentença pelo Ministério Público. 3. O STJ fixou, em recurso especial repetitivo, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1165164/MS (2017/0221703-4), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/11/2018)

O Banco agravante ainda afirma que a correção monetária deve se dar pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE; a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, deve ser a variação da BTN no percentual de 41,28%, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (ACP nº 94.00.08514-1, 3ª Vara Federal do Distrito Federal).

Ocorre que, como não houve indicação de índice específico a ser utilizado, constando apenas “índices aplicáveis aos débitos judiciais”, sendo razoável a entendimento de que, de acordo com o Manual do Contador Judicial da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, na ausência de convenção do indexador de atualização monetária, prevalece a tabela de índices adotada pela Corregedoria Geral da Justiça (Tabela de atualização monetária não expurgada – Gilberto Melo).

Desta forma, não merece reforma a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024